Tribunal: TJDFT
Processo: 0731674-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO NO VOO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E DE SUPORTE AO PASSAGEIRO. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 400/2016 DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
2. Tratando-se de relação de consumo e havendo defeito na prestação do serviço, incide a regra do artigo 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.
3. O fornecedor de serviços de transporte aéreo de passageiros tem o dever de informar sobre o cancelamento e atrasos de voos e, sobretudo orientar sobre a realocação dos passageiros, sob pena de incorrer em falha na prestação de serviços.
4. A simples alegação – sem a devidamente comprovação – de que o motivo do atraso do voo decorreu por “questões operacionais” não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva da empresa aérea, notadamente na hipótese de atraso total de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao voo original, sem que fosse disponibilizado ao passageiro a assistência necessária com alimentação e hospedagem, nos termos dos artigos 26 e 27 da Resolução n. 400/2016 da ANAC.
5. Configurada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros, e diante das circunstâncias que envolveram o cancelamento do voo, cabível a indenização pelos danos morais experimentados.
6. A fixação do quantum para a reparação do dano psicológico é de fato questão tormentosa tanto na doutrina, como na jurisprudência. O montante dever ser tal que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor.
7. O arbitramento da indenização no montante de R$ 6.000,00 é razoável e guarda perfeita proporção com a gravidade e as consequências do ilícito praticado pela companhia aérea.
8. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.